Tribunal: STF
Processo: RHC 208006
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Homicídio qualificado. Realização de exame criminológico. Progressão de regime. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus cujo pedido se limita a reproduzir, sem inovação de fato e/ou de direito, os fundamentos de writ anterior. Precedentes. Negativa de seguimento. 



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Alexandre Cardoso de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 671.901/SP (evento 30).



    No curso da execução penal do Recorrente - 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) -, o Juízo de primeiro grau determinou a prévia realização de exame criminológico para apreciação do pedido de progressão ao regime (evento 1, fls. 46-7).



    Extraio do acórdão recorrido:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. HISTÓRICO PRISIONAL DESFAVORÁVEL. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II – Esta eg. Corte Superior firmou orientação no sentido de que ‘A gravidade abstrata do delito não é argumento idôneo para a realização de exame criminológico’ (AgRg no REsp n. 1.549.692/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 19/12/2017).



    III - In casu, conforme já esclarecido na decisão agravada, não foi demonstrada qualquer flagrante ilegalidade, em especial, porque considerou-se, para além da gravidade abstrata dos crimes e da longa pena a cumprir, o histórico prisional conturbado do agravante, que ostenta diversas faltas disciplinares (6 de natureza grave e 1 de natureza média).



    IV - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido.”



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização prévia do exame criminológico. Sustenta que “o Paciente possui bom comportamento carcerário, sem qualquer mácula em seu histórico prisional demonstrando estar pronto à harmônica reintegração social”. Requer, em medida liminar, a concessão do benefício, sem a necessidade de realização do exame criminológico. No mérito, pugna pela cassação da decisão que determinou a realização do exame criminológico e apreciação do pedido de progressão de regime (evento 32).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 52).



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o objeto do presente recurso ordinário coincide com o do HC 206.868/SP, de minha relatoria, ao qual neguei seguimento em 23.9.2021. Ato contínuo, negado provimento ao agravo regimental pela 1ª Turma desta Suprema Corte, em sessão virtual de julgamento entre os dias 15.10.2021 a 22.10.2021 (acórdão pendente de publicação). Além da identidade de matérias e alegações, os feitos atacam a mesma decisão do Superior Tribunal de Justiça, com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, a delinearem a tríplice identidade definidora da litispendência.



    Dessa maneira, não há como dar prosseguimento ao presente feito, enquanto mera reiteração de impetração anterior: “A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 146.334-AgR/PR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017); “a jurisprudência deste Supremo Tribunal já assentou a inadmissibilidade de ‘habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada’ (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15)”(HC 129.705-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 14.12.2015); e “O habeas corpus é inadmissível quando se trata de mera reiteração das razões de medida anteriormente impetrada nesta Corte. Precedentes.”(RHC 113.089-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.9.2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de novembro de 2021. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora